Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Após a entrada em vigor da Lei no 14.195/21, o art. 921 do Código de Processo Civil passou a considerar como termo inicial da prescrição intercorrente a data da ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o. A contagem do prazo prescricional não mais se inicia após o esgotamento do prazo de suspensão, mas sim com a ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. “A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais." (Acórdão 1429211, 00333229520078070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022).
3. Para os processos de execução/cumprimento de sentença cuja prescrição intercorrente não tenha ocorrido antes da vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do credor da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou constrição de bens penhoráveis, segundo os artigos 921 § 4o, e 1.056 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, o processo foi suspenso no dia 21.5.2019, por não terem sido encontrados bens penhoráveis. Considerando que a prescrição para a cobrança de dívida constante de cédula de crédito bancário é de 3 anos, a prescrição intercorrente não havia operado na data em que a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor (27.8.2021). Assim, aplica-se Lei no 14.195/2021 ao caso.
5. Apelação provida. Unânime.